Tribunal: TJMT
Processo: 1010421-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010421-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), RYAN COSTA ALVES - CPF: 055.769.851-09 (PACIENTE), JUIZ DA 2a VARA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTIAGO APARECIDO LIMA BRAGA - CPF: 075.405.631-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.O DOUTO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA - DESÍDIA DO MAGISTRADO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser
analisado com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando cada caso e suas particularidades.

Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução quando há complexidade na causa, tendo o réu envolvimento em organização criminosa e havendo grande quantidade de testemunhas, dentre elas testemunhas protegidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Ryan Costa Alves
, denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico de entorpecente e associação ao tráfico, tipificados no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal e art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta que a manutenção da segregação cautelar após o escoamento dos prazos fixados em lei, constitui evidente constrangimento ilegal, não podendo o paciente sofrer as mazelas da privação de liberdade em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado, principalmente se não há qualquer complexidade nos autos, tratando-se apenas de um único acusado.

Aduz que é evidente o excesso de prazo para a formação de eventual culpa do paciente, devendo ser relaxada a prisão preventiva decretada.

Pede a concessão definitiva da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, que se encontra preso há mais de 272 dias, com a consequente expedição do Alvará de Soltura.

A liminar foi indeferida (Id. 168089227).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 169002665).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 171377162, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo para a formação da culpa, posto que segregado desde 06/09/2022 pelo cometimento, em tese, dos crimes de homicídio, tráfico de entorpecente e associação para o tráfico.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque,
não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto, como é cediço, deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando cada caso e suas particularidades. Cito: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

No caso, o paciente foi preso preventivamente no dia 06 de setembro de 2022, pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado, disposto no artigo 121, §2o, inciso I e IV, do Código Penal, bem como pelos crimes de tráfico de entorpecente e associação ao tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

A denúncia foi oferecida em 04 de novembro de 2022 e recebida no dia 08/11/2022.

A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva no dia 22/11/2022, tendo o Ministério Público manifestado em 04/12/2022 e o pedido indeferido no dia 12/12/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento para 07/03/2023.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, a defesa reiterou o pedido revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo juízo
a quo
, que na mesma oportunidade acolheu o pedido do Ministério Público, para a intimação e oitiva da autoridade policial, demais testemunhas sigilosas e interrogatório do acusado, redesignando audiência de continuação para o dia 19/04/2023.

Na audiência, novamente o juízo
a quo
analisou os requisitos da prisão preventiva, entendendo pela sua manutenção. A instrução não foi encerrada em razão da impossibilidade de operacionalização da oitiva de testemunhas protegidas.

Diante da desistência da oitiva das referidas testemunhas por parte do Ministério Público no dia 16/05/2023, o juízo
a quo
, no dia 22/06/2023, homologou a desistência e designou a audiência para o interrogatório do acusado para 11/07/2023.

Da leitura do acima exposto, é possível perceber que as peculiaridades do caso concreto justificam a delonga no encerramento da instrução criminal, especialmente porque o magistrado, até o momento, demonstrou observância aos preceitos legais, impulsionando o feito sempre que necessário, inclusive, procedendo a reanálise dos requisitos da prisão preventiva (por pelo menos 3 vezes depois da prisão) e designando na sequência as audiências de continuação.

Ademais, é se ressaltar que o caso, embora de um único réu, é complexo, por ele ter envolvimento com organização criminosa, além da quantidade de testemunhas, dentre elas testemunhas protegidas, que por fim, visando resguardá-las, foi requerido pelo Ministério Público a desistência da oitiva.

Não há, portanto, o alegado constrangimento ilegal
por excesso de prazo, porquanto não houve demora injustificada.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE JUSTIFICA EVENTUAL DELONGA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.” (TJ-MT - HC: 10005318620238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023